Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-64.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015162-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SIRLEY DE FATIMA SILVA - CPF: 522.812.801-87 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR
AVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por SIRLEY DE FATIMA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita na Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato n° 1021490-81.2025.8.11.0041, ajuizada em face de CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência. A agravante sustenta possuir renda líquida inferior a dois salários mínimos, comprometida com empréstimos consignados, encargos obrigatórios e despesas mensais básicas, restando valor insuficiente para arcar com custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou situação de hipossuficiência econômica capaz de justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do Código de Processo Civil garante o benefício da justiça gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e despesas judiciais.

4.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

5.

A jurisprudência do TJMT entende que não se exige a demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a existência de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem comprometimento da subsistência.

6.

A agravante anexou aos autos documentos idôneos que evidenciam sua condição financeira precária, como folha de pagamento com rendimento líquido de R$ 1.767,92 após descontos, despesas mensais comprovadas e extratos bancários com movimentação restrita.

7.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aliada aos elementos documentais juntados, não foi elidida por prova em sentido contrário, autorizando o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIRLEY DE FATIMA SILVA
contra a decisão de ID. 190630360, proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato n° 1021490-81.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que as dificuldades financeiras enfrentadas pela Agravante não demonstram a hipossuficiência declarada.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que sua renda liquida é abaixo de 2 (dois) salários mínimos.

Afirma que o juízo de primeiro grau deixou de ponderar efetivamente os outros descontos de empréstimos, bem como compromissos mensais que lhe causam acentuada diminuição.

Aduz que após inúmeros descontos de empréstimos consignados e demais encargos obrigatórios, o valor aproximado restante para arcar com as despesas de sua família é em torno de R$ 1.767,92 (hum mil e setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita à Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 286165364.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de realizar o pagamento das custas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Agravante pode ser considerada pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua condição de hipossuficiência, a Agravante acostou aos autos cópias de suas despesas mensais, tais como extratos bancários (ID. 285866877, 285866878 e 285866879), faturas de energia, água e internet (ID. 285866880, 285866881 e 285866883), receitas médicas (ID. 285866884 e 285866885), bem como sua folha de pagamento referente ao mês de abril de 2025 (ID. 285866882).

Conforme demonstrado em ID. 285866882, a Recorrente recebe o montante mensal bruto de R$ 6.678,27 (seis mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), sendo que, após os descontos referentes a cartão de crédito e empréstimos consignados, a remuneração líquida é de R$ 1.767,92 (mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Ademais, observa-se que a Agravante arca mensalmente com despesas no valor aproximado de R$ 567,69 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referentes a contas de energia elétrica, água e internet, sem contar os gastos com medicamentos, devidamente comprovados por meio das receitas médicas acostadas aos autos.

Verifica-se, a partir dos extratos bancários juntados aos autos, pouca movimentação financeira, o que corrobora a alegação de hipossuficiência apresentada pela Agravante.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025